Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725430-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: OSANI PEREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Vistos, etc., Anote-se os nomes dos novos Procuradores do Apelante. Esclareço que não como restituir prazos em curso por falta de amparo legal e pela Preclusão. Prossiga-se na forma em que se encontra o feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator